Tribunal: TJES
Processo: 0004685-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004685-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO REZENDE MARIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004685-85.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO REZENDE MARIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ART. 33 C/C ART. 40, VI, E ART. 35, TODOS DA LEI Nº 11343/06). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PENA PROJETADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública, amparada na especial gravidade da conduta).

3. I
nexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
Precedentes STJ.

4.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6.
Ordem denegada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0004685-85.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO REZENDE MARIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO REZENDE MARIANO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
0009338-83.2022.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei n.º 11343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

É de se pontuar, inicialmente, que, realizada a consulta processual junto ao sítio eletrônico deste e. TJES, verifica-se que fora oferecida denúncia em desfavor do paciente, tendo lhe sido imputada a prática dos ilícitos previstos no art. 33 c/c art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei n.º 11343/06, a qual fora recebida em decisão proferida em 21/3/2023, no entanto, não fora juntada cópia da referida denúncia ao presente
habeas corpus
, não sendo possível visualizá-la na consulta processual.

Colhe-se do Boletim Unificado (Id. 4037560, pp; 09/10) que, no dia 27/10/2022, durante ronda ostensiva na Av. Soldado Dovalcir Otávio Bispo, Bairro Parque das Gaivotas, policiais militares avistaram quatro indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, dissimularam e tentaram se separar, porém a guarnição se aproximou rapidamente e conseguiu dar voz de abordagem aos mesmos. Consta, ainda, que um dos indivíduos, identificado como Bruno Rezende Mariano, empreendeu fuga, passando por um buraco na tela do campo de futebol e acessando a rua, no entanto, a guarnição fez o cerco e conseguiu abordar Bruno.
Durante a fuga,
B
runo dispensou no chão um
i
nvólucro contendo 13
(treze)
papelotes
de
crack.
Além disso, os dois outros abordados foram identificados como sendo os menores Diego Rodrigues Vieira e Nycollas Lemos de Oliveira, tendo sido encontrados no bolso de Diego
51 (cinquenta e um) papelotes de crack e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em espécie
, enquanto no bolso de Nycollas havia
12 (doze) pinos de cocaína e 19 (dezenove) buchas de maconha
. Ressai, ainda, que o quarto indivíduo fugiu, porém deixou cair o seu documento de identidade, tendo sido identificado como sendo Wanderson Oliveira Bispo.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão proferida por ocasião da audiência de custódia, por meio da qual a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva (Id. 4037559, pp. 10/12):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que o autuado possui registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que traz indícios de sua participação no tráfico local e que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Registre-se, ainda, que a referida decisão fora mantida pela autoridade coatora, que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, assim se manifestou (Id. 4037559, pp. 13/14):

“
Ao contrário, o estágio embrionário que se encontram os autos reforça ainda mais a necessidade de se manter a prisão do acusado. Conforme entendimento jurisprudencial, para a legitimação da custódia cautelar, inclusive a prisão preventiva, não se faz necessária uma cognição exauriente acerca da participação delituosa do acusado, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos inerentes à prisão provisória, não sendo este o momento de aplicação do princípio “in dubio pro reo”. Ademais, condutas como esta ora em exame estão se tornando frequentes nesta Comarca, gerando temor e intranquilidade aos jurisdicionados, merecendo, pois, severa reprimenda por parte do Poder Judiciário, inclusive, quando há o possível envolvimento de menores. Ressalte-se ainda que o fato do acusado não possuir antecedentes não implica, necessariamente, na concessão de sua liberdade provisória, haja vista que os demais elementos dos autos, as circunstâncias em que o acusado foi flagrado, a quantidade de drogas apreendidas, dentre outros fatores, autorizam a segregação de sua liberdade”.

Nesse contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, não comporta acolhimento a tese de que a manutenção da prisão preventiva se revela desproporcional, considerando a pena definitiva projetada, o regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Isto porque, em consonância com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
. (AgRg no HC n. 644.841/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021.)

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Oportuno consignar, ainda, que o feito tem tramitado regularmente e, de acordo com as informações obtidas na consulta processual junto ao sítio eletrônico deste e. TJES, fora designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 06 de junho de 2023.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)